Tribunal: STF
Processo: ADI 6253
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS DE GOIÁS NS. 20.416 E 20.468, DE 2019. ALTERAÇÃO DE DISPOSIÇÕES SOBRE O FUNDO DE APORTE À CELG-D FUNAC. REVOGAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL PARA MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.